Tribunal: TJBA
Processo: 8074124-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074124-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: ADRIANO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ÔNUS DA PROVA.
MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou a retirada da negativação; (ii) saber se o valor da multa diária é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

Em sede de cognição sumária, constatou-se a plausibilidade do direito alegado, diante da apresentação de documentos pelo autor que fragilizam, por ora, a legitimidade do débito.

Justifica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, sendo inadequada a revogação da tutela sem demonstração clara da legitimidade da cobrança.

O perigo de dano resta configurado pela permanência indevida da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, com potencial prejuízo à sua honra e à obtenção de crédito.

A multa fixada, no valor de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo excesso manifesto a justificar sua modificação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento
nº 8074124-60.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
Banco Bradesco S/A
, e como agravado
Adriano Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02